Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-24.2019.8.11.0021
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002383-24.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CICERO DE SOUSA - CPF: 240.479.451-53 (RECORRENTE), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR OFERTADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Não restando comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, consistente na comprovação de que o plano contratado lhe fora ofertado em valor inferior ao constante na fatura, não há que se falar em propaganda enganosa, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da não comprovação da suposta propaganda enganosa, conforme trecho dispositivo que cito:

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da exordial, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Código Processo Civil.

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (artigos 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que optou por um plano no valor de R$ 24,78 e recebeu faturas com valores R$ 69,87 e R$ 73,98, restando comprovada a existência de ato ilícito pela parte promovida, mediante a propaganda enganosa.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

II – DO MÉRITO

Afirma o promovente que em 12.08.2019 realizou a contratação de um plano de telefonia pelo valor de R$ 24,78, bem como que foi enganado, posto que as próximas faturas vieram com valores bem superiores, quais sejam R$ 69,87 e R$ 73,98. Pleiteia indenização por dano moral em virtude da propaganda enganosa.

Apresenta protocolos de reclamações administrativas na inicial.

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que não restou comprovada a propaganda enganosa ante a existência de qualquer prova de constrangimento sofrido pelo promovente ou de qualquer conduta abusiva por parte da promovida.

Entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo,
porque inexiste nos autos as provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado pelo promovente, posto que o mesmo não comprovou a cobrança a maior.

Verifico que o promovente apenas acostou as faturas na inicial, não havendo como se fazer comparação com o valor oferecido, já que inexiste comprovação nos autos.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova mínima, bem como não havendo comprovação de que houve qualquer constrangimento sofrido pela parte promovente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021